Tribunal: STF
Processo: Rcl 93457
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Remullo Ferreira do Nascimento alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contrariado, no Agravo de Instrumento n. 0001796-85.2025.8.17.9480, o resultado do julgamento realizado na ADC 41 e no RE 632.853 (Tema 485).

Afirma ter o órgão reclamado negado provimento ao referido recurso, mantendo decisão que indeferira tutela de urgência  em ação proposta com o objetivo de que seja determinada sua convocação, em lista de reserva a candidatos negros, para a correção da prova de redação no concurso para provimento dos cargos de Guarda Municipal do Município de Caruaru/PE.

Aponta ter a banca examinadora mantido, simultaneamente, na lista de cotas, candidatos negros já classificados na ampla concorrência. Sustenta que as decisões reclamadas, ao chancelarem esse modelo de composição da lista de reserva, sob a justificativa de que o edital do concurso prevê a a efetiva distribuição das vagas somente no final do certame, contrariaram a tese firmada na ADC 41 de que “os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos”.

Aponta, ainda, inobservado o Tema 485/RG, no ponto em que autoriza o Poder Judiciário a substituir a banca examinadora em hipóteses de de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

No que toca à alegada violação ao Tema 485/RG, a reclamação é inadmissível.

Isso porque a reclamação fundada em desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. 

A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.

Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário, o que não se verifica na espécie.

Passo a examinar a apretensão à luz apenas do que decidido na ADC 41.

Ao apreciar aquela ação direta, este Tribunal consagrou a constitucionalidade da reserva de vagas a pessoas negras em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

Na oportunidade, estabeleceu alguns parâmetros a serem observados pela Administração Pública, conforme se extrai da seguinte parte da ementa:

3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

A questão ora debatida envolve a interpretação do item 4.7.1 do Edital nº 02/2024 do concurso para Guarda Municipal do Município de Caruaru/PE, que assim dispõe:

Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

A tese do reclamante — refutada nas instâncias de origem em cognição sumária — é de que a disposição editalícia proíbe a convocação simultânea de candidatos negros na lista de ampla concorrência e na de reserva de vagas para fases intermediárias do concurso, pois se sua eficácia ficasse restrita à convocação final ela não atenderia à diretriz firmada na ADC 41 que impõe a reserva de vagas em todas as fases do certame.

Assim o Tribunal reclamado enfrentou a questão:

A regra prevista no item 4.7.1, que veda o cômputo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência para o preenchimento das vagas reservadas, possui eficácia vinculada ao resultado final do certame. Aplicar tal dedução durante as etapas eliminatórias, como na correção de redações, subverteria o regime de proteção ao próprio cotista, que tem o direito de permanecer em ambas as listas para garantir a classificação que lhe for mais benéfica após o encerramento de todas as provas. 
A manutenção dos candidatos nas duas listagens durante o iter procedimental reflete o cumprimento estrito da cláusula de barreira. Alterar tais critérios por via judicial importaria em indevida ingerência no mérito administrativo e afronta ao princípio da vinculação ao edital, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio na isonomia que deve reger a competição entre todos os candidatos.

De fato, o que este Tribunal decidiu, na ADC 41, é que a Administração deve manter a reserva de vagas em todas as etapas do concurso público, o que, ao que tudo indica, tem sido observado no caso.

Nada se disse sobre o modelo de composição dessa lista, muito menos se proibiu que candidatos figurassem, concomitantemente, em listas de cotas e de ampla concorrência na convocação para fases intermediárias do concurso.

Tem-se, assim, que o presente instrumento não busca assegurar a autoridade da decisão proferida por este Tribunal no paradigma suscitado, mas revisar, por via oblíqua, o juízo de cognição sumária exercido na origem.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente